Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE MEAÇÃO DO CÔNJUGE. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge do executado no polo passivo da execução. A parte agravante sustenta que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, o que autorizaria a constrição da meação diante da presunção de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Requereu, liminarmente, a citação do cônjuge ou a penhora da meação e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora da meação do cônjuge do executado, em execução de título judicial, diante de dívida presumidamente contraída em benefício da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem como finalidade assegurar o adimplemento da obrigação constante do título judicial de forma célere e efetiva, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil.
4. O art. 790, IV, do CPC, autoriza a penhora dos bens do cônjuge, inclusive da meação, quando estes respondem pela dívida, nos casos em que esta foi contraída em benefício da entidade familiar.
5. O art. 1.644 do Código Civil estabelece solidariedade entre os cônjuges nas dívidas contraídas em favor da entidade familiar, hipótese que se verifica no caso, tendo em vista que os honorários contratados decorreram de serviços prestados à campanha eleitoral da esposa do executado.
6. Jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de penhora da meação do cônjuge, desde que presumido o benefício à entidade familiar, ressalvada a demonstração de que o bem está protegido por alguma das hipóteses do art. 1.659 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a penhora da meação do cônjuge do executado, no regime de comunhão parcial de bens, quando a dívida for presumidamente contraída em benefício da entidade familiar.
2. O cônjuge não incluído no polo passivo da execução poderá demonstrar que os bens atingidos estão protegidos por alguma das hipóteses do art. 1.659 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 790, IV e 797; CC, arts. 1.644 e 1.659. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1724759, 07128169820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJE 18.07.2023.